Tribunal: STF
Processo: RE 1254038
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “Civil, processual civil e consumerista. Expurgos inflacionários. Planos Collor I e II. Índices de remuneração. Início dos períodos. Implantação dos planos econômicos. Remuneração. Regra anterior. Direito adquirido. Julgamento dos recursos. Suspensão. Pendência nos Tribunais Superiores. Ilegitimidade passiva. Juros remuneratórios. Prescrição vintenária. 
    A pendência de julgamento sobre determinada matéria no Supremo Tribunal Federal não constitui óbice à continuidade dos julgamentos de recursos que tratem da mesma matéria nas cortes inferiores.
    A instituição financeira depositária é parte legítima para para figurar no polo passivo das ações em que se busca o ressarcimento dos valores referentes aos expurgos inflacionários.
    Os juros remuneratórios de cadernetas de poupança, incidentes mensalmente e capitalizados, agregam-se ao capital, assim como a correção monetária, perdendo a natureza de acessória, e deve, pois, ser utilizado o mesmo prazo prescricional do crédito principal. 
    Tratando-se de ação de cunho pessoal, cujo pedido se refere a diferenças de correção monetária creditadas a menor em caderneta de poupança, a prescrição se regula pelo art. 177, e não pelo art. 178, § 10, III, do anterior CCB, sendo, portanto, vintenária. 
    A lei nova não pode retroagir para alcançar contratos firmados quando já iniciado o período aquisitivo do direito ao rendimento, e devem ser aplicados sobre os depósitos os índices de correção monetária referentes a legislação anterior, que regulava a espécie.
    O índice de correção a ser aplicado no mês de março de 1990 às cadernetas de poupança retidas nas instituições bancárias (saldo abaixo de Ncz$ 50.000,00), cujos períodos aquisitivos se encontram em curso no advento da MP 168/90, é de 84,32%, fixado com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), e deve a remuneração dos meses subsequentes ocorrer com base no BTN fiscal. 
    Quanto ao Plano Collor II, é de 21,87%, o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança no advento do Plano, pois o poupador adquiriu o direito de ter valor o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei n. 8.088/90, e não pode ser aplicado, de inopino, o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória 294, de 31/1/1991, convertida na Lei 8.177/91” (págs. 213 e 214 do documento eletrônico 1).
    Não foram interpostos embargos de declaração.
    Nete RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, II e XXXVI, da mesma Carta.
    É o relatório suficiente. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não deve ser acolhida.
    Quanto à suposta ofensa do art. 5°, XXXVI, observo que esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    No tocante ao art. 5°, II, da CF/1988, esta Suprema Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando o exame da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). 
    Verifico que Tribunal de origem dirimiu a questão em exame com apoio nos contratos acostados aos autos e nas normas infraconstitucionais pertinentes ao caso. 
    Assim, para analisar os argumentos apresentados no apelo extremo e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo seria necessária a reanálise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 desta Corte, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta ou reflexa. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
     “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Contrato bancário. Embargos à execução. Prequestionamento. Ausência. Artigo 5º, inciso XXXV, da CF. Violação. Ofensa reflexa. Legislação infraconstitucional. Análise. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
     1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
     2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas
    infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição.
     3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático probatório da causa. Incidência das Súmula nº s 279 e 636 do STF.
     4. Agravo regimental não provido.
    Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve na origem condenação das agravantes em honorários advocatícios” (ARE 1.005.665-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS INCIDENTES SOBRE O RESGATE DAS CONTRIBUIÇÕES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE 686.879-AgR/RN, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki).
     “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdência privada complementar. Contribuições. Restituição. Prescrição. Termo inicial. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE 761.345-ED/PR, Primeira turma, Rel. Min. Dias Toffoli).
     “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.4.2009. Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. Precedentes. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI 806.429-AgR, Primeira Turma, Rel. a Ministra Rosa Weber).
     Menciono, ainda, os seguintes julgados: o ARE 1.151.345/SP, de relatoria da Min. Ministra Rosa Weber; ARE 1.108.271/SP, de relatoria do Min. Celso de Mello; ARE 955.428/SP, de relatoria do Min. Edson Fachin; ARE 980.371/SP, de relatoria do Min. Luiz Fux e ARE 939.050/SP, de relatoria da Min. Cármen Lúcia.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator